Tribunal: TJES
Processo: 0028726-16.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028726-16.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANINE GOTARDO COSME e outros (3)

APELADO: LUCAS DE MENEZES RAMIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IRREGULAR. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Janine Gotardo Cosme contra sentença que a condenou, solidariamente com a seguradora Liberty Seguros, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a Lucas de Menezes Ramiro, em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia ES 010. O juízo de primeiro grau reconheceu a culpa exclusiva da apelante pelo acidente, fixando a indenização em R$ 50.000,00 por danos estéticos e R$ 15.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a culpa pelo acidente pode ser atribuída à vítima ou se houve culpa concorrente; e (ii) analisar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpa exclusiva da apelante está demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos policiais e prova pericial, os quais evidenciam que a condutora cruzou a pista sem utilizar a faixa de desaceleração, em desrespeito às normas de trânsito.

O boletim de ocorrência e os testemunhos policiais indicam que a motocicleta trafegava na faixa correta e que não há prova de que estivesse em velocidade superior à permitida, afastando a tese de culpa concorrente.

O laudo pericial comprova que o apelado sofreu lesões permanentes, incluindo encurtamento da perna direita e cicatrizes extensas, configurando o dano estético indenizável.

O valor da indenização por danos estéticos, fixado em R$ 50.000,00, mostra-se proporcional à gravidade das sequelas sofridas pela vítima, conforme a jurisprudência aplicável.

A indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 é adequada diante dos transtornos e sofrimento experimentados pelo autor, que sofreu fraturas graves, cirurgias múltiplas e incapacidade física permanente.

O pedido da apelada para redução da indenização não encontra amparo nos autos, pois os valores arbitrados respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recurso de apelação deve ser desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva pelo acidente deve ser atribuída à condutora que cruzou a pista sem utilizar a faixa de desaceleração, desrespeitando as normas de trânsito.

A inexistência de prova de velocidade excessiva ou conduta irregular da vítima afasta a tese de culpa concorrente.

A indenização por danos morais e estéticos deve observar a proporcionalidade e a gravidade das lesões sofridas, sendo mantidos os valores fixados na sentença.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida diante do desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009563-30.2012.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0027648-59.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028726-16.2015.8.08.0048

APELANTE:
JANINE GOTARDO COSME

APELADO
: LUCAS DE MENEZES RAMIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JANINE GOTARDO COSME em razão da sentença proferida em ação indenizatória movida por LUCAS DE MENEZES RAMIRO, visando a reforma da decisão que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

A ação originária refere-se a um acidente de trânsito ocorrido em 06/07/2013, no qual o Apelado conduzia uma motocicleta na Rodovia ES 010 e alega ter sido gravemente ferido após colisão com o veículo conduzido pela Apelante.

Como consequência do acidente, o Apelado sofreu danos materiais pela perda total da motocicleta, internação hospitalar prolongada, diversas cirurgias e sequelas permanentes que o incapacitaram para o exercício de sua profissão.

A sentença reconheceu a culpa exclusiva da Apelada, com base nas provas constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos policiais e prova pericial, que confirmaram que a ré cruzou a pista de forma indevida, sem utilizar a faixa de desaceleração.

Ao final, o juízo condenou Janine Gotardo Cosme e Liberty Seguros, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos estéticos e R$ 15.000,00 por danos morais.

Na sentença o MM Juiz destacou que:

Analisando as imagens de fls. 350/353, infere-se que no local do acidente há uma faixa específica para quem deseja fazer o retorno, que não foi utilizada pela ré. Nota-se que a faixa de desaceleração está devidamente demarcada e sinalizada, de modo que pode, facilmente, ser identificada pelo motorista. Outrossim, o boletim de ocorrência, juntado às fls. 29/31, atesta as boas condições da pista, que estava seca e iluminada. Não há, portanto, nenhuma justificativa para a não utilização da faixa de retorno.

As provas coligidas aos autos ratificam a dinâmica do acidente descrita na exordial, corroborada, inclusive, pelas declarações da própria ré em sede policial.

[...]

Ou seja, como o cruzamento estava próximo e a ré trafegava na faixa direita, não haveria tempo hábil para alcançar a faixa de desaceleração à esquerda, sendo essa a razão pela qual resolveu adentrar o cruzamento (retorno) atravessando todas as três faixas da via, o que não pode ser admitido.

Como se vê, a ré, de modo muito claro, expressamente afirmou que não utilizou a faixa exclusiva para o retorno, apesar de tê-la avistado. Inobstante isso, alegou na contestação que os fatos não ocorreram exatamente como disse às autoridades policiais, pois estava abalada emocionalmente com o acidente. Contudo, ainda que se considere que o estado psíquico da ré possa ter interferido em suas alegações na esfera policial, a posição seu veículo no momento do acidente não poderia ser outra senão a de que estava, realmente, atravessando a pista, como ela mesma declarou, haja vista a característica da colisão, na lateral esquerda de seu carro.

Seguiu-se o presente recurso.

Conforme apurado nos autos, o evento danoso foi devidamente caracterizado pela manobra irregular praticada pela Apelante ao realizar o cruzamento da Rodovia ES 010, desrespeitando a faixa específica de desaceleração, fato corroborado por prova documental, testemunhal e policial.

Constam no Boletim de Acidente as seguintes declarações feitas pela Requerida:

[...] estava indo ao shopping Mestre Álvaro quando encostei o veículo na direita e sinalizei para fazer o retorno. Ainda parada olhei para trás e pelo retrovisor não vi nenhum veículo, comecei a acelerar mas ainda no mesmo local, repentinamente fui atingida no meu lado pela moto em alta velocidade, meu carro perdeu o freio com o impacto (fl. 30).

O policial militar que lavrou a ocorrência, ouvido nos autos, afirmou que o motorista que deseja efetuar o retorno deve se manter à esquerda e se posicionar na faixa específica para o retorno e que no momento da colisão, e que a moto trafegava na faixa da esquerda e o veículo conduzido pela Requerida estava cruzando a pista, vindo da faixa da direita, ao invés de estar na faixa de retorno.

Ressaltou que a Requerida realizou manobra indevida, cruzando a pista ao invés de se utilizar da faixa de desaceleração, de modo que seu veículo foi atingido pela motocicleta, bem como que não se pode afirmar que a motocicleta estava em velocidade superior à permitida, considerando as características da colisão, em que qualquer impacto teria grande projeção.

As alegações de que o condutor da motocicleta estaria em velocidade excessiva ou que teria contribuído para o acidente não se sustentam, frente à ausência de elementos probatórios robustos que respaldem a culpa concorrente ou exclusiva da vítima ou do condutor da motocicleta.

Os argumentos da Requerida, notadamente sobre a inexistência de culpa e a desproporção dos valores indenizatórios, não encontram amparo nos autos.

O conjunto probatório evidencia que (1) o local do acidente possui faixa sinalizada para retorno, que não foi utilizada pela Requerida, (2) a dinâmica do acidente, incluindo o impacto na lateral do veículo, demonstra a tentativa inadequada de cruzar a rodovia sem as devidas cautelas e (3) os danos estéticos e morais foram suficientemente comprovados por laudos médicos e fotografias.

Ressalto que eventual histórico negativo do condutor da motocicleta ou sua inexperiência, por si só, não permitem conjecturar que no momento da colisão tenha adotado conduta inadequada ou desrespeitado as normas de trânsito ou mesmo ilidir a responsabilidade da Apelante pela manobra irregular.

Destaco que, “
No que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009563-30.2012.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024).

As fotografias constantes às fls. 76/78 e 441/443, evidenciam a presença de lesões permanentes compatíveis com o acidente descrito nos autos, também descritas no laudo do DML de fl. 34.

O laudo médico (fl. 258) atesta que houve encurtamento da perna direita e que o Apelado se encontra no padrão de deficiente físico.

O laudo pericial juntado aos autos descreveu que:

Houve importante dano estético: Marcha claudicante às custas de dismetria do membro inferior direito (aprox. 6cm), associado e importante hipotrofia da coxa e perna direita. Cicatrizes: incisão abdominal mediana de aprox. 40cm; múltiplas cicatrizes na região latera da coxa direita, hemitórax direito (puntiforme); cicatriz na região occipital de aprox.. 4 cm (fl. 444).

O valor da indenização por dano estético deve ser proporcional à gravidade das lesões.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade da conduta da causadora do acidente consubstanciada na gravidade e extensão dos danos estéticos, tenho que a indenização fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantida por se mostrar proporcional à gravidade da degradação física da vítima.

A autora se insurge ainda quanto à indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A doutrina, ao conceituar o dano moral, ressalta que:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere do art. 1º, III e 5º, V e X, da Constituição Federal e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo, 2009, pág. 359)

Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação como a denomina Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, se causa imaterial (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2011, pág. 28)

Os inúmeros transtornos ocasionados pelo grave acidente descrito nos autos que ocasionou várias fraturas, lesões graves, sequelas definitivas, internação prolongada, necessidade de várias cirurgias, ultrapassam os meros dissabores e justificam uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo MM Juiz não se mostra excessivo, devendo ser mantido.

Ressalto que “
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sustenta que pedidos dessa natureza formulados em contrarrazões de apelação não podem ser conhecidos em razão de inadequação da via processual
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027648-59.2015.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 07/01/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios relativos à Apelante, em 02% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator